Tribunal: STF
Processo: RHC 213302
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Ramires Maziero Jeremias, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 712.561/SC.



    Depreende-se dos autos que o paciente alcançou a aprovação em 2 (duas) das 5 (cinco) áreas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA (ensino médio), pleiteando a sua defesa a remição de pena. O Juízo de origem concedeu a remição de 20 (vinte ) dias por matéria.



    A defesa alega que o paciente faz jus à remição de 40 (quarenta) dias, em vez de 20, pretensão não acolhida pelas instâncias ordinárias.



    Pleiteia-se, liminarmente, seja reconhecido o “direito à remição de 40 (quarenta) dias da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA (ensino médio), em duas matérias.”



    Examinados os autos, decido.



    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 712.561/SC.



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente